Tribunal: TJSP
Processo: 1120906-32.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – indenização por danos morais fundada em atraso de voo – sentença de improcedência mantida em virtude do improvimento do apelo da autora – pretensão da embargante de rediscutir o mérito do apelo – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1120906-32.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NATALIA FERNANDA DO COUTO, é embargado TRANSPORTES AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37.075
EDEC.No: 1120906-32.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : NATÁLIA FERNANDA DO COUTO
EMBDO. : TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO indenização por danos
morais fundada em atraso de voo sentença de improcedência
mantida em virtude do improvimento do apelo da autora
pretensão da embargante de rediscutir o mérito do apelo
impossibilidade
inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade Acórdão mantido embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao Acórdão de fls. 252/259 que, nos autos da ação
de indenização por danos morais fundada em atraso de voo,
negou provimento ao apelo da autora mantendo a
improcedência da ação.
2. Segundo a autora, ora embargante, apesar
de comprovado o cancelamento do voo e dos inúmeros
transtornos sofridos por ela, a sentença entendeu por bem
julgar improcedente a demanda, o que foi mantido por este
TJSP. Ocorre que o Acórdão que negou provimento ao seu
apelo “contém vício de contradição, senão erro de fato”
(fls. 1), tendo em vista que parte de premissa equivocada
ao consignar que o atraso no voo foi de 3 quando na
verdade foi de 7 horas. Ademais, o contrato de transporte
constitui obrigação de resultado, de modo que não basta o
transportador levar o passageiro até o destino previsto,
devendo fazê-lo nos exatos termos avençados, ou seja, no
dia e horário contratados. Alegou que não se pode falar em
tempo exíguo entre as conexões posto que os voos estavam
programados com mais de duas horas de diferença, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
certo ainda que “o voo com destino a Lisboa atrasou mais
de 02:30h, o que fez com que a embargante perdesse a
conexão com destino a Belo Horizonte” (fls. 3). Por fim,
se de fato a diferença de mais de 2 horas entre os voos
não é suficiente para os trâmites aeroportuários a
embargada não devia oferecer essa opção aos passageiros,
mesmo porque é ela quem opera ambos os voos.
3. Recurso tempestivo.
É o relatório.
4. Os embargos não podem ser acolhidos,
uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, pretendendo a embargante nova análise do mérito da
apelação, o que não é possível nesta sede.
5.
Conforme se verifica, o Acórdão fundamentou devidamente o improvimento do apelo da
embargante, deixando claros os motivos que levaram à
conclusão de que o incidente narrada na inicial não
caracteriza constrangimento passível de indenização (fls.
255/258):
“No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento. Considerando que a sentença combatida
muito bem apreendeu a questão, fica mantida por
seus próprios fundamentos consoante o art. 252 do
RI/TJSP:
'Incontroverso
que
a
autora
contratou
serviços de transporte aéreo da requerida para
percorrer o trecho Genebra/Belo Horizonte, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
escala em Lisboa e embarque previsto para o dia
10/8/2019 e igualmente sem controvérsia o fato de
que o voo TP 949 que realizaria o trecho inicial
Genebra/Lisboa teve registro de atraso de duas
horas e trinta e seis minutos, com decolagem
efetiva às 8h46min.
Note-se
que,
ao
celebrar
contrato
de
transporte aéreo, a transportadora/prestadora de
serviços se responsabiliza pelos passageiros e
bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua
atividade e não se admite escusa de não indenizar
amparada a companhia aérea em típico fortuito
interno tal qual se dá em relação à justificativa
de atraso pautada na alegação de excesso de horas
embarcadas da tripulação.
Igualmente descabida a invocação de que a
autora não teria reservado conexão com tempo
hábil para os trâmites de embarque, confiando a
passageira na opção de venda corroborada pela
companhia aérea.
Destarte, superadas as escusas veiculadas
pela requerida, em termos práticos cabia, então,
indagar se houve (ou não) dano moral indenizável
na espécie.
A resposta aqui é negativa.
Com efeito, para além da questão de ter ou
não havido assistência por parte da companhia
aérea até o momento do efetivo embarque no voo
originário
(não
comprovando
a
autora,
bom
ressaltar, qualquer prejuízo material) forçoso
concluir que um reduzido atraso de menos de três
horas na decolagem do voo no trecho inicial não
enseja
dano
moral
indenizável em
favor da
passageira ora autora.
Sabe-se
que
em
recente
precedente
o
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp.
1.796.716/MG,
com
relatoria
da
MIN.
NANCY
ANDRIGHI, deliberou pelo caráter não presumido do
dano moral em contexto de cancelamento/atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
voo.
Neste julgado paradigma se impôs, dentre
outros critérios, analisar se existe situação na
qual o atraso seja tido como considerável, sem
olvidar se o passageiro, devido ao atraso, acabou
por perder compromisso inadiável no destino.
Assim se decidiu porquanto na específica
hipótese de atraso ou cancelamento de voo não se
vislumbrou que o dano moral pudesse ser tido como
presumido
em
decorrência
da mera
demora
e
eventual desconforto suportado pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-
se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
Pois bem. No caso dos autos a análise das
circunstâncias do atraso originário indica que o
mesmo não se mostrou relevante (intervalo menor
do que três horas) seguindo-se breve realocação
da autora e o panorama de inexistência de dano
moral não se altera mesmo se considerado o
momento de final chegada da autora ao destino,
nada se provando sobre perda de compromisso
inadiável no destino.
Vale
destacar
novamente
que
o
atraso
originário se mostrou reduzido e não poderia ser
ampliado para adquirir um efeito cascata que não
se justifica quando adotadas providências céleres
de realocação e quando (repita-se) não há prova
alguma de prejuízo moral.
(...)
Na espécie é fato que a autora foi privada
de chegar antes ao destino final, contudo, não
'perdeu tempo' buscando resolver um problema
criado pela requerida.
Simplesmente a autora perdeu tempo, mas
isto, por si só, conforme indicado nas linhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
acima, não lhe expôs a uma situação de
vulnerabilidade e de abalo da paz de espírito,
deste desconforto (atraso) não superada uma
situação de mero aborrecimento, não se caracterizando, então, como decorrência
automática do atraso, a lesão extrapatrimonial
passível de indenização, prejudicadas, por óbvio,
quaisquer discussões em relação à quantificação
de uma indenização que não se deflagra.
Em arremate importa dizer que o resultado
de mérito anunciado nas linhas antecedentes, com
a definição da improcedência do pedido nos indica
ter havido situação de sucumbência exclusiva da
autora, sendo estes, em suma, os fundamentos
decisórios
que
bastam
para
o
técnico
equacionamento da lide em primeiro grau de
jurisdição.
Do quanto exposto decido com resolução de
mérito (art. 487, I, do NCPC) a presente ação de
indenização proposta por Natália Fernanda do
Couto em face de TAP - Transportes Aéreos
Portugueses S/A e o faço para julgar improcedente
o pedido deduzido na petição inicial.'
Acresce
que,
embora
a
sentença
tenha
consignado que não assistiria razão à requerida
quando afirma “descabida a invocação de que a
autora não teria reservado conexão com tempo
hábil para os trâmites de embarque, confiando a
passageira na opção de venda corroborada pela
companhia aérea” (fls. 188), não se pode negar
que a reserva de conexão com tempo exíguo permite
vislumbrar a possibilidade de que eventual atraso
venha a comprometer o prosseguimento imediato do
trecho seguinte da viagem. Assim, resta evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
que o atraso de menos de 3 horas na decolagem do
voo no início da viagem, ainda que com a perda da
conexão,
não
é
suficiente
para
ensejar
constrangimento passível de indenização.
No mais, como a própria autora afirmou, não
perdeu nenhum compromisso inadiável, pelo que
realmente se mostrou correta a improcedência da
ação.”
6. Assim, não há equívoco do Acórdão ao
consignar que o atraso foi de menos de 3 horas, sendo
certo que também restou explicado que ainda que o atraso
tenha implicado na perda da conexão não se caracterizaram
os danos morais pretendidos pela autora embargante.
7. Em suma, o que a embargante chama de
contradição nada mais é que a rejeição fundamentada de sua
tese.
8. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120906-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
eb:js